Tribunal: TJMT
Processo: 1004939-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004939-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LAURO DIAVAN NETO
AGRAVADO: FRANCISMAR SANCHES LOPES, LUCIANO DE SALES
Processo Origem: Carta Precatória no 0002233-51.2018.8.11.0100, código 72768 - Vara Única da Comarca de Brasnorte - Cumprimento de Sentença no 0005987-10.2016.8.11.0055, código 214960, 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra; Ação Declaratória de Rescisão de Cessão de Direitos e Obrigações no 0005989-77.2016.8.11.0055, código 214961.
Agravo de Instrumento interposto por Lauro Diavan Neto, de decisão que na Carta Precatória oriunda da 1a Vara Cível da comarca de Tangará da Serra, tirado de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios promovido por Franscismar Sanches Lopes e Luciano de Sales, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel objeto de penhora com matrícula n. 4585 do CRI de Brasnorte.
Explica que o oficial de justiça avaliou o imóvel objeto de penhora em R$ 26.523.771,44 (vinte e seis milhões, quinhentos e vinte e três mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos). Anota que o percentual a ser expropriado corresponde a 0,5% do imóvel.
Complementa que ao impugnar a avaliação, demonstrou por meio de negócio realizado na área limítrofe, que o valor avaliado não corresponde a realidade.
Diz que o oficial avaliou o hectare em 250 sacas de soja, quando a fazenda vizinha foi avaliada em 400 sacas de soja o hectare, o que elevaria o preço para R$ 97.783.000,00 (noventa e sete milhões, setecentos e oitenta e três mil reais).
Aduz, ainda, que a época da avaliação, a saca de soja era vendida em R$ 66,20 (sessenta e seis reais e vinte centavos), quando atualmente o valor corresponde a R$ 152,50 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), o que elevaria o valor do imóvel para R$ 61.114.375,00 (sessenta e um milhões, cento e catorze mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Sustenta, assim, que diante da manifesta dúvida em relação ao valor do imóvel, mostra-se necessária nova avaliação a ser feita por perito técnico.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo Colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e determinar que seja realizada nova avaliação por profissional especializado.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da decisão que indeferiu a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora e homologou o laudo de avaliação.
Consta que a avaliação do imóvel objeto de penhora foi realizada por Oficial de Justiça (art. 870, CPC), que elaborou um laudo com as características e potencial produtivo do imóvel. Além disso, como parâmetro de preço, se utilizou de informações dos órgãos como a SEMA, INCRA e IMEA, bem como de corretores e proprietários rurais da comarca onde se localiza o imóvel e da vizinha.
Não se descuida quanto ao atual preço da saca de soja em comparação ao da data da avaliação, utilizado pelo oficial de justiça. Contudo, tal discussão merece melhor exame quando do julgamento do recurso pelo seu mérito.
De todo modo, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada, até o cotejo da tese de ambas as partes e julgamento do recurso pelo mérito.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator